Tribunal: STF
Processo: RE 923607
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imunidade tributária. PIS e COFINS. Faturamento. Inaplicabilidade.



    1. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, da Constituição Federal está restrita aos impostos.



    2. O Plenário da Corte, no recente julgamento do RE nº 628.122/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/9/13, concluiu que a imunidade objetiva prevista no art. 150, VI, d, da CF/88, não abrange o FINSOCIAL, exação de natureza pessoal incidente sobre o faturamento da entidade.



    3. Agravo regimental não provido.